Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). REPRESENTAÇÃO REJEITADA. ALEGADA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DA REMISSÃO. INVIABILIDADE. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA PRESENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL PARA APURAÇÃO DO IMPUTÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de justificativa para a não concessão da remissão não pode ser utilizada como fundamento para rejeição da representação, uma vez que o art. 180 do ECA confere ao Ministério Público a discricionariedade para decidir entre arquivar, conceder remissão ou oferecer representação.
2. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, há justa causa para o prosseguimento da ação socioeducativa, nos termos do art. 182, § 2o, do ECA.
3. A investigação referente ao coautor imputável segue de forma autônoma, vinculada à ocorrência policial própria, não havendo conexão necessária com o presente feito. 3.1. A autoridade policial é competente para conduzir a apuração dos fatos, sem necessidade de intervenção do juízo da Vara da Infância e da Juventude, não existindo razão para o declínio parcial do feito para a Vara Criminal de Taguatinga.
4. Recurso parcialmente provido para determinar o regular processamento da representação ofertada.